Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RECURSO DO MPDFT. FATOS QUE PODEM CONSTITUIR CRIMES ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. TRE/SP. CRIMES CONEXOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PREVALÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL (ART. 35, INCISO II, DO CÓDIGO ELEITORAL E ART. 78, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ENCAMINHAMENTO DE ANEXOS DE DEPOIMENTOS POR MINISTRO DO STF. COMPETÊNCIA NÃO FIXADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ACAUTELAMENTO PARA EVITAR NULIDADES PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu, em que pese não haja imputação formal de crime eleitoral na denúncia, não há como negar a existência de um contexto fático apto a indicar que parte do dinheiro de origem criminosa foi possivelmente utilizada para campanha política de determinado candidato do estado de São Paulo, o que justifica o declínio da competência desta Justiça Comum em favor da Justiça Eleitoral, que tem a prerrogativa de analisar provável ocorrência de delitos dessa natureza.

2. A declaração de incompetência da Justiça Comum não infere, por si só, que os réus praticaram delitos previstos no Código Eleitoral, mas que compete à Justiça Especializada a apuração sobre a efetiva prática de desses crimes, bem como o julgamento dos delitos que lhe forem conexos ou, ainda, determinar eventual cisão de processo (artigo 80 do CPP) para processamento pela Justiça Comum, se for o caso.

3. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que o encaminhamento de anexos de depoimentos, no caso de colaboradores, por decisão monocrática de Ministro do STF, não fixa definitivamente a competência para apreciação de supostos delitos, pois indicaria apenas uma moldura de “aparência”, cabendo ao Magistrado do destino analisar motivadamente a sua competência (Rcl 34796 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

4. A decisão de declarar a incompetência deste TJDFT para declinar a competência em favor da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, além de prestigiar a Justiça Especializada (art. 35, inc. II, do Código Eleitoral e art. 78, inc. IV, do CPP), deriva de acautelamento com objetivo de evitar futuras nulidades processuais, excluindo-se possíveis prejuízos a serem sofridos pelos envolvidos no processo e pelo próprio Poder Judiciário.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.